Tribunal: TJSP
Processo: 1013756-41.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – Reexame da matéria pela Turma Julgadora, na forma do artigo 1.040, inciso II do Código de Processo Civil – Pretensão de afastamento da aplicação da Taxa Referencial – TR, em razão de sua inaplicabilidade como índice de juros e correção monetária - Julgamento do mérito do RE n. 870947/SE e do REsp no – 1.492.221/PR pelo Superior Tribunal de Justiça, com o

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – Reexame da matéria pela Turma Julgadora, na forma do artigo 1.040, inciso II do Código de Processo Civil – Pretensão de afastamento da aplicação da Taxa Referencial – TR, em razão de sua inaplicabilidade como índice de juros e correção monetária - Julgamento do mérito do RE n. 870947/SE e do REsp no – 1.492.221/PR pelo Superior Tribunal de Justiça, com o retorno dos autos à apreciação da Turma Julgadora, na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão – Juízo de retratação exercido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368036
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013756-41.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes DEVANIR
SOARES E OUTROS, ADALBERTO BIOMOTTO, ANASTHACIA BUSCARIOLI
RICAMINI, ANTONIO CARLOS BELDUCHI, AURORA DE ANDRADE LIMA,
CADIGE ALI DE MENDONÇA, CLOVIS PUGATO, DONATO JOSE PASTRE,
EFIGENIA DE SOUZA LAURIA, ELZA GONZALEZ DE SOUZA, EMERITA
RODRIGUES DE GOES, FERNANDA DE LIMA SOARES, IDALINA DE LURDES
ATALA ELMOR, IRMA GEMA CESARINO, JOSE CARLOS NOGUEIRA, JOSE
ROBERTO NOMELINI, LENITA DA CUNHA BAGGIO, LOURDES CUSTODIO
SERRANO, MARCELINO PASQUAL DOS SANTOS, MARIA ANDALUSA
TAVARES MARIOTTO, MARIA APPARECIDA DA ROCHA PAIVA, MARIA
CRISTINA CESARINO, MARIA JOSEFINA CALI, MARIA JULIA BERCA FRAIGE,
MARIA JULIA GARCIA DOS SANTOS, NADIR FRANCELIN NEDER, NORMA
FERREIRA FREDERICO, NAIR CABRIO FERREIRA DOS SANTOS, WALDOMIRO
DUARTE SANT ANNA e WILMA MARIA BARCELOS DE MENEZES, é apelado SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: retrataram o julgado, v.u.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013756-41.2016.8.26.0053 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No. 1013756-41.2016.8.26.0053/5000–
SÃO PAULO.
APTES.: DEVANIR SOARES E OUTROS.
APDA.: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
JUÍZA PROLATORA: RANDOLFO FERRAZ DE CAMPOS
VOTO No. 35.870
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL Reexame da
matéria pela Turma Julgadora, na forma do artigo 1.040, inciso II
do Código de Processo Civil Pretensão de afastamento da
aplicação da Taxa Referencial
TR, em razão de sua
inaplicabilidade como índice de juros e correção monetária -
Julgamento do mérito do RE n. 870947/SE e do REsp no
1.492.221/PR pelo Superior Tribunal de Justiça, com o retorno dos
autos à apreciação da Turma Julgadora, na forma do artigo 1.040,
inciso II, do Código de Processo Civil, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão Juízo de retratação
exercido.
A r. sentença de fls. 318/320, cujo relatório se adota,
julgou procedentes os presentes embargos à execução, opostos pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de
DEVANIR SOARES E OUTROS, para o fim de determinar a aplicabilidade
da Lei no11.960/09 no cálculo do débito executado. Ante a sucumbência, os
embargados foram condenados ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da
causa.
Negado provimento ao apelo (fls. 466/472) e,
mantida a decisão no julgamento dos embargos opostos (fls. 482/487) os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013756-41.2016.8.26.0053 -Voto no
3
autores interpuseram o competente Recurso Especial (fls. 491/510) e Recurso
Extraordinário (fls. 575/591), devidamente respondidos (fls. 594/601 tendo os
autos sido devolvidos a esta Colenda Turma Julgadora, por meio do Eminente
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, em cumprimento ao
disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, haja vista o
julgamento definitivo do RE no 870947/SE REsp no. 1.492.221/PR.
É o relatório.
Em obediência ao artigo 1.040, inciso II, do Código
de Processo Civil, compete agora a esta Colenda Sexta Câmara de Direito
Público a eventual retratação ou a manutenção da decisão recorrida.
Pois bem.
Esta Colenda Sexta Câmara de Direito Público
vinha adotando posição no sentido de dar aplicabilidade à Lei no. 11.960/09
(que deu nova redação ao 1°.-F, da Lei n°. 9.494/97), ao menos, até a decisão
da Repercussão Geral no. 810 (RE no. 870.947). Contudo, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, em 20.09.17, julgou o mérito do RE 870.947/SE
(Tema no. 810) com repercussão geral e assim decidiu:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do
voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão
geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o
acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a
Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame
(caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação
continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv)
fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013756-41.2016.8.26.0053 -Voto no
4
poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e
parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e
Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio,
fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(grifos nossos).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça
também se manifestou quanto aos critérios de juros e correção monetária
aplicáveis nas condenações a envolver a Fazenda Pública, quando do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013756-41.2016.8.26.0053 -Voto no
5
julgamento do REsp no. 1.492.221/PR, Tema 905, de Relatoria do Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, em 30.10.19.
Assim, o artigo 1o.-F da Lei no. 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública foi julgado
inconstitucional e o índice que deve ser aplicado é o IPCA-E, na fase de
execução ou para as ações em que ainda não foi expedido o precatório.
Já em relação aos juros de mora para as ações de
relação jurídica tributária, a C. Corte decidiu o seguinte:
“2) Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial
de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013756-41.2016.8.26.0053 -Voto no
6
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCAE; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.”
De rigor, portanto, promover a alteração do
julgamento anterior, adequando-o aos termos dos precedentes das Cortes
Superiores, para o fim de afastar a aplicação da Taxa Referencial TR como
fator de correção monetária e juros de mora.
Isto posto, na forma do artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil, retrata-se o r. julgado de fls. 482487, nos moldes
acima articulados.
LEME DE CAMPOS
RELATOR